Tribunal: TJPA
Processo: 0002244-14.2018.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002244-14.2018.8.14.0095

APELANTE: JONILSON FAVACHO ZEFERINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO AMBIENTAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O delito do artigo 54 da Lei n.º 9.605/1998 possui natureza formal, não se exigindo, para sua configuração, a realização de perícia, sendo certo que, no caso dos autos, o laudo produzido pela SEMA e as provas reunidas no caderno processual são suficientes para a sua comprovação, não havendo que se falar em absolvição.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JONILSON FAVACHO ZEFERINO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 54, §2º, V, da Lei 9.605/1998, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, sob o argumento de insuficiência de provas de materialidade delitiva, dada a ausência de laudo pericial, e
in dubio pro reo
. Pede também para aguardar em
liberdade
o trânsito em julgado da sentença.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença:

"Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público no uso de suas atribuições legais e constitucionais contra JONILSON FAVACHO ZEFERINO, devidamente qualificado na inicial, pela prática do crime tipificado no art. 54, §2º, II e V e art. 60, todos da Lei n. 9.605/1998.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 01/12/2017 foi comunicado à Delegacia de Polícia que o acusado causou poluição, bem como lançou resíduos gasosos em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou regulamento, além de fazer funcionar serviço potencialmente poluidor sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes."

São os fatos.

A defesa pede a reforma da sentença, para que o recorrente seja absolvido e aguarde o julgamento do recurso em liberdade.

De saída, anoto que o pleito liberatório é inócuo, visto que, na sentença, foi assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

No que se refere ao pleito absolutório, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade, como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no 54, §2º, V, da Lei n. 9.605/1998 (poluição).

Vejamos.

O tipo imputado ao recorrente assim prevê:

"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

(...)

§ 2º Se o crime:

(...)

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos
:

Pena - reclusão, de um a cinco anos."

Pois bem. No que se refere à materialidade, restou plenamente comprovada pelo Parecer Técnico emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, devidamente assinado pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente e pela Engenheira Florestal responsável (ID 10446096 – págs. 21/24, e ID 10446097 – págs. 1/9).

Ao fundamentar sua decisão, o magistrado assim registrou:

"O referido estudo descreve a conduta do réu e esclarece o dano ambiental causado, perfazendo o nexo causal entre a sua conduta e o resultado, qual seja, a poluição ambiental e o risco à saúde humana.

Da mera leitura do estudo técnico, devidamente instruído com as resoluções pertinentes, é possível constatar que o ato pintar veículos automotores em via pública com líquidos inflamáveis e combustíveis, como vinha fazendo o réu mesmo depois de ter sido cientificado, perfaz o tipo penal descrito na denúncia. Isso porque a realização da pintura da forma como vinha sendo levada a efeito, sem observar as determinações quanto à conduta e à correta destinação do material, causa poluição e risco à saúde humana, uma vez que se trata de substâncias potencialmente tóxicos, de maneira que o descarte irregular do material utilizado pelo réu no solo ou cursos d’água gera graves danos ambientais, e a sua combustão gera gases residuais nocivos ao meio ambiente e à saúde pública."

Acertada a conclusão.

É cediço que o delito do artigo 54 da Lei n.º 9.605/1998 possui natureza formal, não se exigindo, para sua configuração, a realização de perícia, sendo certo que o Laudo produzido pela SEMA e as provas reunidas nos autos são suficientes para a sua comprovação.

Nesse sentido:

“(...) 7. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato" (RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2016).

8.
Em relação à ausência de perícia a lastrear a denúncia, "O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
(EREsp 1.417.279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/04/2018).

(...)”

(destaquei) (STJ, Quinta Turma, RHC 111023 / BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/08/2019)

A autoria sequer foi questionada, estando sobejamente demonstrada nos autos, uma vez que o Parecer Técnico acima referido demonstra, inclusive com fotografias, a conduta do recorrente. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo também confirmam que era ele quem realizava pinturas automotivas, e como já dito, em desacordo com determinação legal.

Não há, portanto, qualquer desacerto na decisão recorrida.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/08/2023